Tribunal: CARF
Processo: 10348.724000/2021-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10348.724000/2021-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.856 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
STELIO MELO ZALKOWITSCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento retificado pela decisão recorrida, impõe-se a
negativa de provimento ao recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 77/79) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 62/66) que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
46/55), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2018, por:
(a) dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos
acumuladamente - tributação exclusiva (exclusão da parcela de INSS a recair
sobre a reclamada); e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10348.724000/2021-64
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.856 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.724000/2021-64

(b) e alteração do número de meses relativos a rendimentos recebidos
acumuladamente - tributação exclusiva de 60,0 meses para 1,0 mês.
O lançamento foi cientificado em 09/02/2021 (e-fls. 29/31 e 56). Na impugnação
(e-fls. 03/05), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Rendimentos Recebidos Acumuladamente. O valor de R$ 280.641,39 deveria
constar no campo de Rendimento Recebidos Acumuladamente – Art. 12-A da
Lei no 7.713, de 1988. Sendo certo que a WMB SUPERMECADOS DO
BRASIL declarou de forma equivocada, pois se trata de recebimento de
natureza processual trabalhista, a perfazer 60 meses acumulados e uma
dedução de contribuição previdenciária de R$ 63.281,44. A fonte pagadora
não atualizou o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a
Renda Retido a Fonte.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 62/66):
Voto
(...) independente de haver erro na emissão do comprovante de rendimentos, cabe ao
sujeito passivo informar e tributar corretamente em sua DIRPF a totalidade dos
rendimentos auferidos, valendo-se de outros elementos de prova. (...)
7.2. Resta claro que o valor pleiteado pelo contribuinte (R$ 63.281,44) corresponde à
soma da parte patronal com a parte do reclamante (contribuinte), além do Seguro de
Acidente de Trabalho - SAT. Somente é dedutível da base de cálculo do imposto o valor
da contribuição previdenciária do empregado/reclamante, de modo que apenas poderá
ser deduzida a quantia de R$5.703,26.
8. Com relação ao número de meses a que se refere os rendimentos auferidos, o
contribuinte não trouxe aos autos nenhuma documentação comprobatória de suas
alegações. Considerando ser do sujeito passivo o ônus da prova, entendo que deve ser
mantido o lançamento.
O Acórdão foi cientificado em 08/02/2022 (e-fls. 68/74) e o recurso voluntário (e-
fls. 77/79) interposto em 20/02/2022 (e-fls. 75), em síntese, alegando:
(a)
Rendimentos
Recebidos
Acumuladamente.
Segue
novamente
toda
documentação comprobatória sobre a base de cálculo do processo que já fora
entregue de maneira presencial e sistêmica, a revelar a “FONTE JURIS
CALCULOS” 64 meses, UM VALOR TRIBUTÁVEL DE 286.2243, uma
base de cálculo IRPF de R$ 280.641,39, previdência oficial de R$ 5.581,04 e
IRRF de R$ 22.892,64. Pede nova análise, inclusive quanto ao número de
meses.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.856 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.724000/2021-64

Admissibilidade. Diante da intimação em 08/02/2022 (e-fls. 68/74), o recurso
interposto em 20/02/2022 (e-fls. 75) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Rendimentos Recebidos Acumuladamente. De plano, destaque-se que a
fiscalização não alterou o valor de Rendimentos Recebidos Acumuladamente declarado na ficha
RRA Exclusivo Fonte da Declaração de Ajuste Anual de R$ 280.641,29 e nem o Imposto Retido
RRA declarado de R$ 22.892,64 (e-fls. 51).
Em relação à previdência oficial, o próprio recorrente afirma nas razões recursais
ser cabível dedução de apenas R$ 5.581,04, valor inferior ao reconhecido pela decisão recorrida
de R$ 5.703,26 (fiscalização havia reconhecido R$ 5.696,66), restando incontroverso que o valor
a subsistir como glosado foi suportado pela reclamada.
Quanto ao número de meses, a simples leitura dos autos revela que o conjunto
probatório ao tempo da prolação do Acórdão de Impugnação não evidenciava o número de
meses relativos aos rendimentos recebidos acumuladamente.
Com as razões recursais, o recorrente carreia aos autos o documento de e-fls. 79
(cópia cuja conferência com o original é atestada por advogado) a veicular cálculo elaborado no
antigo Sistema de Cálculo Trabalhista em sua Versão Pública, disponibilizada pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 8a Região para o público em geral simular/elaborar cálculos
trabalhistas. O documento de e-fls. 79 não explicita seu autor e nem evidencia ter sido extraído
dos autos do Processo n° 0000017-55.2013.5.01.0025, embora faça referência ao número em
questão.
Diante disso, o documento de e-fls. 79 não tem o condão de alterar a constatação
de não ter sido apresentada prova a demonstrar o número de meses, não merecendo reforma a
decisão recorrida.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 118
DF CARF MF
Original